Tribunal: CARF
Processo: 19614.721269/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.721269/2021-76
ACÓRDÃO
3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAFOS ARRAIS MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/12/2020
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DO
PASSIVO. INSUBSISTÊNCIA ATIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA
DA COFINS.
A baixa de um passivo decorrente de um perdão de dívida consiste em uma
insubsistência do passivo, insubsistência ativa que aumenta a situação
líquida patrimonial, importando ao devedor um acréscimo patrimonial.
Consequentemente, consiste em uma receita financeira, e como tal está
sujeita à tributação pela Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2020
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DO
PASSIVO. INSUBSISTÊNCIA ATIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
A baixa de um passivo decorrente de um perdão de dívida consiste em uma
insubsistência do passivo, insubsistência ativa que aumenta a situação
líquida patrimonial, importando ao devedor um acréscimo patrimonial.
Consequentemente, consiste em uma receita financeira, e como tal está
sujeita à tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas
Lemos.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Despacho Decisório referente a Malha DCTF que
indeferiu o pleito de redução de valores por meio de retificadora, de COFINS e PIS, referente ao
período de apuração de dezembro de 2020.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 105-009.089, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 05, em
05/10/2022, resumidamente, bem como sua ementa.
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
Em seu relatório que fundamentou a emissão do Despacho Decisório discorreu:
 O contribuinte apresentou DCTF retificadora, cujos débitos foram
retidos em Malha Valor, nos termos do art. 17 da Instrução
Normativa RFB no 2.005/2021, conforme Quadro 1 abaixo.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
3
Em seu requerimento, informou, em síntese, que, após revisão de sua escrita
fiscal, relativa ao período em referência, percebeu que, por um equívoco, incluiu
indevidamente na apuração das contribuições COFINS e PIS, valores relacionados
a juros e penalidades previstas em contratos de mútuos por ela celebrados com
outras empresas do grupo.
Explicou, ainda, que de acordo com os referidos contratos, restou pactuado que
os juros e a multa convencionados, na ordem de R$ 297.424.530,45 (duzentos e
noventa e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta
reais e quarenta e cinco centavos), capitalizáveis sob a quantia devida, foram
objeto de perdão.
E concluiu que, por não representar receita para fins de apuração do PIS e da
COFINS, à luz da legislação de regência e do entendimento do CARF e do STF
sobre a matéria, retificou a EFD e a DCTF originárias, bem como procedeu ao
cancelamento de PER/DCOMPs, a fim de excluir das respectivas bases de cálculo o
valor correspondente ao perdão de dívida por ela percebido.

Como fundamento para não homologação apresentou:

Sob o ponto de vista contábil, o perdão de uma dívida implica em ganho
econômico e gera uma receita para a empresa beneficiada. E quando
ocorre a anulação de um passivo sem que haja correspondência num ativo
de valor igual ou maior, tem-se um aumento de patrimônio, que provém de
uma receita, repercutindo assim na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Nesse sentido a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) já se manifestou
sobre o assunto na Solução de Consulta Cosit no 176, de 27 de setembro de
2018, publicada no DOU de 04/10/2018, seção 1, página 42.

Na referida Solução de Consulta, foi analisado se o perdão de dívida
referente a empréstimo bancário estaria inserido no conceito de receita
bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS não cumulativos,
chegando-se à conclusão de que deveria ser classificado como receita
financeira para fins de apuração das referidas contribuições.

Assim, restou determinado que a diminuição de passivo resultante da
remissão de empréstimo bancário concedido a pessoa jurídica não
dedicada à atividade financeira deve ser classificada como receita
financeira e, como tal, está sujeita à tributação pelo PIS e pela COFINS.

De modo análogo, na análise do presente processo, tem-se que a redução
de obrigações da pessoa jurídica por meio do perdão de dívida gerou uma
diminuição do seu passivo que deu origem a uma receita a ser reconhecida,
a qual repercutiu no resultado da pessoa jurídica com o aumento do
patrimônio líquido, razão pela qual representou uma receita da pessoa
jurídica sujeita à incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
4

Ante o exposto, há que se indeferir o pedido de retificação da DCTF,
relativa ao período de apuração de dezembro de 2020.

2. DA IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Na impugnação elenca:

o resultado do perdão de dívida não pode ser considerado receita
financeira, por se tratar de entendimento contrário à interpretação dada
ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal(CF) pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Portanto, trata-se de abatimento no custo de sua atividade,
e não ingresso no caixa da empresa;

Isso porque o conceito constitucional de receita, previsto no art. 195, I,
“b”, da CF, não pode ser confundido com o conceito contábil, conforme
entendimento predominante do STF, exarado no julgamento do RE n°
606.107/RS.

Inclusive, a ratio decidendi extraída da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS aplica-se, mutatis mutandis, ao caso em análise,
considerando que, ainda por ocasião do julgamento do RE 240.785, o STF
já havia manifestado entendimento no sentido de que receita de terceiros
(ICMS pertencente ao Estado na oportunidade) não deve integrar a base
de cálculo para fins de tributação.

Portanto, em consonância com o entendimento consolidado pelo
Supremo, a receita necessariamente constitui um “plus” que se integra ao
conjunto de bens e direitos de titularidade da empresa.

Segunda a exegese consolidada pelo STF, receita pode ser definido como
o ingresso financeiro que se integra ao patrimônio da pessoa jurídica, na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.

Nesse contexto, seguindo a orientação do STF, ainda que a contabilidade
elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento
empresarial, possa ser considerada pela lei como parâmetro para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. Esta encontra-se balizada aos princípios e regras
próprios do Direito Tributário, justamente para se evitar que eventuais
ajustes contábeis resultem em exigência tributária contrária a legislação
de regência.

Por isso, para fins de apreciação do pedido formulado pela Impugnante,
deve-se considerar o conceito jurídico de “receita”, e não o contábil,
como fora adotado no despacho decisório combalido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
5
Cita diversos entendimentos doutrinários e Acórdãos do CARF para corroborar sua
impugnação.

3. DO VOTO DA DRJ.
Na decisão de piso é apresentado:

A contribuinte apresentou DCTF retificadora pretendendo reduzir débitos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos a dezembro de
2020, por entender que não devem ser incluídos na base de cálculo das
referidas contribuições os valores relativos ao perdão de dívida por ela
percebido, relacionados a juros e penalidades previstos em contratos de
mútuos celebrados com outras empresas do grupo. Concluiu que tais
valores não representam receita para fins de apuração do PIS e da Cofins.

Porém, equivoca-se a interessada.

A Lei no 10.637, de 2003, assim dispõe:
1. Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
2. § 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total
das receitas compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos
valores decorrentes do ajuste a valor presente de
que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3. § 2o A base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, conforme definido no caput e no §
1o


Ao dizer que as contribuições incidem sobre o total das receitas auferidas
no mês, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, a referida Lei estabelece que o acréscimo patrimonial da
empresa é suficiente para caracterização da receita bruta tributável,
independentemente que qualquer aspecto contábil.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
6

O patrimônio pode ser acrescido tanto pelo aumento do ativo, sem
contrapartida no passivo, como por uma redução do passivo, sem
contrapartida no ativo.

Como dito na decisão acima, não havendo previsão legal para a exclusão
de valores de dívidas perdoadas da receita das empresas para fins de
cálculo do PIS e da Cofins devidos, esses valores devem compor a base de
cálculo das citadas Contribuições.

A questão ora em litígio foi objeto da Solução de Consulta Cosit no 176, de
27 de setembro de 2018, publicada no DOU de 04/10/2018, seção 1,
página 42, mencionada no Despacho Decisório guerreado, que tem efeito
vinculante no âmbito da RFB, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.396, de
2013.

(...)


Em face do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação e não
homologar as alterações de valores efetuadas por meio da DCTF
retificadora em questão.

Apresenta em sua ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/12/2020
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DO PASSIVO.
INSUBSISTÊNCIA ATIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA COFINS.
A baixa de um passivo decorrente de um perdão de dívida consiste em uma insubsistência
do passivo, insubsistência ativa que aumenta a situação líquida patrimonial, importando
ao devedor um acréscimo patrimonial. Consequentemente, consiste em uma receita
financeira, e como tal está sujeita à tributação pela Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2020
PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA FINANCEIRA. ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA DO PASSIVO.
INSUBSISTÊNCIA ATIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP.
A baixa de um passivo decorrente de um perdão de dívida consiste em uma insubsistência
do passivo, insubsistência ativa que aumenta a situação líquida patrimonial, importando
ao devedor um acréscimo patrimonial. Consequentemente, consiste em uma receita
financeira, e como tal está sujeita à tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
7

Em seu Recurso Voluntário a Recorrente aduz as mesmas razões já elencadas,
requerendo a reforma do Acórdão da DRJ e a homologação da DCTF retificadora.
A PGFN apresentou contrarrazões reforçando o entendimento da DRJ quanto a
composição do “perdão de dívida” na base de cálculo do PIS e da COFINS.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I - ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II – DO MÉRITO

O cerne da questão em apreço verte sobre a eventual composição na base de
cálculo do PIS e da COFINS do item “perdão da dívida” ou insubsistência do passivo.
A Recorrente em tela alega que incluiu na apuração das citadas contribuições
indevidamente juros e penalidades previstas em contratos de mútuo com outras empresas de
grupo, objetos de perdão da dívida.
Inicialmente invoca-se o artigo 385 do Código Civil de 2002:
385. A remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem
prejuízo de terceiro.
Conforme se depreende do citado dispositivo legal não pode ocorrer prejuízo à
terceiros envolvidos.
Para reforçar o debate em questão, trago o entendimento da Resolução CFC no
1.374/2011:
4.25.Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
8
(a)receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil,
sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de
passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais;
(....)
Reconhecimento de receitas
4.47.A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com aumento
de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre
simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou da diminuição
nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da venda de
bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão de dívida a ser
paga).
Conforme entendimento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis o perdão da
dívida constitui Receita Contábil.
As receitas excluídas das bases de cálculo são aquelas previstas em rol taxativo no
§3° do art. 1° da Lei 10.637 e no §3° do art. 1° da Lei 10.833, nos seguintes termos:
Lei 10.637/2002:
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
(...)
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita;
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
9
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do §
1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep;
IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no
valor justo;
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos;
XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções
e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e
XIII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures.
XIV – relativas ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação
Lei 10.833/2003:

§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
(...)V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
10
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do §
1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Cofins;
VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base
no valor justo;
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos;
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures
XIV – relativas ao valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação

Se fosse da vontade do legislador excluir a receita decorrente do perdão de dívida
das bases de cálculo das contribuições, esse fato jurídico estaria relacionado nos citados §§3°, a
exemplo do que se fez com outras exclusões ali taxativas.
No famoso caso “Silvio Santos”, o CARF, em sua última instância, por meio do
Acórdão CSRF no 9303-008.341 reformou o de no 3402-004.002, concluindo em julgar procedentes
os lançamentos de PIS e COFINS, incluindo o “Perdão da Dívida”
Processo no 16327.720855/2014-11
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303-008.341 – 3a Turma Sessão de 20 de março de 2019
Matéria PIS/PASEP E COFINS
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES S/A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011 COFINS. REDUÇÃO DO
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
11
PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO. AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão
parcial de dívida, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa
receita operacional sujeita à incidência do PIS e da Cofins, independentemente da
denominação da operação que proporcionou o ganho.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2011 a
31/01/2011 PIS. REDUÇÃO DO PASSIVO SEM CONTRAPARTIDA DO ATIVO.
AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NATUREZA DE RECEITA.
A redução do Passivo sem uma contrapartida do Ativo, em razão de remissão
parcial de dívida, aumenta o patrimônio da pessoa jurídica e, como tal, representa
receita operacional sujeita à incidência do PIS e da Cofins, independentemente da
denominação da operação que proporcionou o ganho.
Verifica-se o mesmo entendimento em julgamento recente do CARF, por meio do
Acórdão no 1401-006.962, de 14/05/2024:

Processo no 15746.720124/2020-11
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1401-006.962 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2024
Recorrentes UNIALCO SA ALCOOL E ACUCAR EM RECUPERACAO JUDICIAL FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário: 2016
REMISSÃO. DÍVIDA. PASSIVO. TRIBUTAÇÃO.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial(receita),
por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do
ato remitente. O deságio obtido na remissão de dívida em plano de recuperação judicial no
qual o Credor submete-se à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade opera seus
efeitos tributários com o pagamento acordado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento
dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento matriz e reflexos
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO
JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.721269/2021-76
12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA
FINANCEIRA.
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como receita
financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa da Cofins à alíquota de 4%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PERDÃO DE DÍVIDA. RECEITA
FINANCEIRA
O perdão de dívida referente a empréstimo bancário deve ser classificado como receita
financeira e sujeita-se à incidência não cumulativa do PIS/Pasep à alíquota de 4%.
Pelos elementos apresentados, percebe-se que o desaparecimento do passivo
aumenta o patrimônio do contribuinte, representando para o devedor um acréscimo patrimonial,
considerando-se a clássica equação da Contabilidade:

Patrimônio Líquido = ATIVO – PASSIVO.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 169
DF CARF MF
Original